Tribunal: TJDFT
Processo: 0714972-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714972-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA TEIXEIRA DUTRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MÔNICA TEIXEIRA DUTRA contra a r. sentença contida no ID 17692208, complementada no ID 17692264, proferida no bojo da ação indenizatória por dano material ajuizada pela apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL, em que o d. juiz sentenciante indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, após reconhecer a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da lide, entendendo que a gestão do fundo PASEP está a cargo do Conselho Diretor, enquanto a instituição financeira atua apenas como mero órgão administrador das contribuições. Não houve condenação em honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 17692271), a autora/apelante sustenta a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, argumentando que a sua pretensão diz respeito à cobrança dos créditos definidos pelo Conselho Diretor, em razão da má administração dos valores pela instituição financeira. Defende que está questionando os desfalques decorrentes da gestão inadequada do fundo, pelo Banco do Brasil, lastreada na aplicação equivocada dos índices de correção monetária por parte do Banco do Brasil e não as normas de administração estabelecidas pelo Conselho Diretor. Preparo regular, ID 17692272. Contrarrazões apresentadas ao ID 17692277, pelo conhecimento e não provimento do recurso. Considerando o Ofício/Câmara de Uniformização no 4347, de 26 de agosto de 2020, o processo foi retirado de pauta (ID 19348528). É o relatório. DECIDO. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/08/2020, admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000, restando determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal de Justiça e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: Tema 16 Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Diante disso, com fulcro no artigo 313, IV, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mencionado incidente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora